Tribunal: TJSP
Processo: 2185900-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Paciente que, apesar de portador de HIV, não comprovou a necessidade de sua soltura e cumpre pena em regime fechado. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62 CNJ não preenchidos. Ordem denegada.